Tribunal: TCU
Processo: 019.960/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17539/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela a Superintendência Estadual da Funasa no Piauí, em desfavor do Governador do Estado José Wellington Barroso de Araújo Dias, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0324/09 (Siafi 658225), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Governo do Estado do Piauí, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA", para atender o município de Juazeiro do Piauí/PI, no programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Considerando que o Governador do Piauí não deve figurar como responsável nos autos, uma vez que atuou somente como agente político, não tendo praticado atos de gestão no que se refere à execução do ajuste, nos termos da instrução da secretaria especializada (peça 100), que concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em especial pela demonstração de ausência de dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 019.960/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Wellington Barroso de Araújo Dias (XXX.556.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 100) à Fundação Nacional de Saúde, ao município de Juazeiro do Piauí/PI, ao Governo do Estado do Piauí, ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI) e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para ciência, informando-os que o inteiro teor desta decisão pode ser acesso no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.